Tribunal: TJES
Processo: 5000275-10.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono Material; Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000275-10.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERICA DOS PASSOS OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA PROTETIVA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E OMISSÃO QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DAS MEDIDAS. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELA OMISSÃO NA PROTEÇÃO DO MENOR. MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Atílio Vivacqua contra sentença que julgou procedente pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em ação de medida protetiva ajuizada em favor do adolescente K.O.M., aplicando genericamente as medidas do art. 101 do ECA sem especificá-las. O ente municipal alega nulidade da sentença por aplicação indevida dos efeitos da revelia contra a Fazenda Pública e por ausência de delimitação das medidas, além de sustentar inexistência de omissão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se é válida a sentença que aplica medidas protetivas fundando-se exclusivamente na revelia da Fazenda Pública;
(ii) estabelecer se a ausência de especificação das medidas protetivas acarreta nulidade da decisão;
(iii) determinar se, reconhecida a nulidade, é possível aplicar a teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito, impondo ao Município a adoção de medidas protetivas em favor do adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, diante da indisponibilidade de seus bens e direitos, mas gera efeitos processuais, como a ausência de impugnação específica, sem impedir a análise do mérito com base nas provas dos autos.

A sentença é nula por carecer de fundamentação adequada, ao se basear exclusivamente nos efeitos da revelia e ao postergar para fase futura a especificação das medidas protetivas, em violação ao art. 492 do CPC.

Reconhecida a nulidade, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, III, CPC), pois o feito encontra-se instruído e não demanda dilação probatória.

A prova documental, em especial o ofício do Conselho Tutelar, comprova a situação de vulnerabilidade do menor, revelando risco social, evasão escolar e uso de drogas, além de omissão do Município em adotar providências cabíveis.

O Município tem responsabilidade constitucional e legal de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos da criança e do adolescente (CF/88, art. 205; ECA, art. 4º), não podendo se eximir da adoção de medidas protetivas.

A mãe do adolescente não deve ser responsabilizada, pois buscou ativamente auxílio institucional ao acionar o Conselho Tutelar, cumprindo com diligência possível o dever parental.

São adequadas as medidas previstas nos incisos IV e VI do art. 101 do ECA: inclusão em programas de proteção e apoio à família, à criança e ao adolescente, e inclusão em programa de auxílio, orientação e tratamento a toxicômanos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, mas gera efeitos processuais.

É nula a sentença que se fundamenta exclusivamente na revelia e deixa de especificar as medidas protetivas aplicáveis.

Reconhecida a nulidade, aplica-se a teoria da causa madura para julgamento do mérito quando não houver necessidade de dilação probatória.

O Município tem responsabilidade constitucional e legal de assegurar medidas protetivas a crianças e adolescentes em situação de risco.

A mãe que aciona o Conselho Tutelar para proteger o filho não pode ser responsabilizada por omissão.

Em casos de vulnerabilidade social, evasão escolar e uso de drogas, são adequadas as medidas de inclusão em programas de proteção, apoio e tratamento previstos no art. 101, IV e VI, do ECA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 205; CPC, arts. 345, II, 346, parágrafo único, 349, 492, 487, I, e 1.013, §3º, III; ECA, arts. 4º e 101, incisos IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR 5.407/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 15.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.171.685/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.08.2018, DJe 21.08.2018; TJES, Apelação Cível 0003216-94.2019.8.08.0004, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 04.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,declaro, de oficio, a nulidade da sentenca ejulgo parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL N° 5000275-10.2022.8.08.0060

APELANTE: MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e ERICA DOS PASSOS OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
, em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE ATÍLIO VIVACQUA – VARA ÚNICA no bojo de medida protetiva ajuizada pelo

M
INISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em favor de menor, a qual

julgou totalmente procedente o pedido autoral “
para aplicar as medidas protetivas previstas no art. 101 da Lei 8.069/90 em favor do adolescente K.
O.M.
a serem especificadas em fase de cumprimento de sentença.”

Em razões, o Município apelante pretende a anulação da sentença objurgada sob o argumento de impossibilidade de incidência dos efeitos da revelia em face da Fazenda Pública. Ademais, vindica a reforma sentencial para que se reconheça a ausência de omissão ou falha administrativa no caso. Por fim, subsidiariamente, pede pela especificação das medidas protetivas aplicáveis ao caso, as quais devem ser determinadas de forma compatível com a capacidade financeira e organizacional do Município.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Em parecer, pugna o MPES pela anulação da sentença, com imediato julgamento de procedência do pedido inicial.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, fora ajuizada a presente ação pelo
Parquet
Estadual em face do Recorrente, bem como de ÉRICA DOS PASSOS OLIVEIRA, mãe do menor KAYTHOLON OLIVEIRA MANHÃES, vindicando a aplicação de medidas protetivas previstas no art. 101 da lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), tendo em vista a circunstância de vulnerabilidade e risco social na qual se encontrava o púbere.

Conforme consta no ofício identificado sob o ID 11904049, expedido pelo Conselho Tutelar do Município e endereçado ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), o menor encontrava-se em situação de evasão escolar, além de, supostamente, estar envolvido na prática de pequenos furtos e no uso de substâncias entorpecentes.

Nesse contexto, a própria genitora e responsável legal do adolescente procurou o referido órgão tutelar, pleiteando a adoção de medida de proteção em favor de seu filho, sob a justificativa de que ele não possui estabilidade em sua residência e de que ela teria “perdido o controle” sobre a situação.

Diante de tal cenário, embora intimados a apresentarem contestação, restaram inertes os requeridos, de modo que foi proferida sentença, na qual foi reconhecida a revelia desses e julgados procedentes os pedidos iniciais, sendo assim especificado o seu dispositivo:

“Ante exposto, Julgo

PROCEDENTE

o pedido inicial para aplicar as medidas protetivas previstas no art. 101 da Lei 8.069/90 em favor do adolescente KAYTHOLON OLIVEIRA MANHÃES
a serem especificadas em fase de cumprimento de sentença.
Resolvo, assim, o processo, com análise de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.” (sublinhei).

Nesse contexto, observo que a sentença objurgada padece de vícios insanáveis, primeiro por tomar a revelia dos Requeridos como fundamento exclusivo de sua decisão e segundo ante a ausência de especificação quanto às medidas protetivas (condenação), a serem efetivamente aplicadas ao caso concreto.

A sentença, nos termos em que proferida, ao fundar a condenação dos Requeridos exclusivamente na revelia, aplicando-lhes seus efeitos, presumindo, em absoluto a veracidade dos fatos narrados, sem sequer tangenciar a prova dos autos, ao que deve ser acrescido o disposto no inciso II, do art. 345, do CPC, que veda a produção dos efeitos da revelia face a Fazenda Pública, ao tratar dos em litígios que versem sobre direitos indisponíveis, ao que se soma o trato indisponível dos direito da criança e do adolescente.

A sentença, portanto, revela-se manifestamente carente de fundamentação, além de impor ofensa a regra cogente, incorrendo, portanto, em manifesta nulidade.

Ademais, ao postergar para momento futuro e incerto os termos da condenação propriamente dita, impõe omissão que ofende diretamente os princípios norteadores do Processo Civil contemporâneo, notadamente o disposto no art. 492 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de proferir decisão certa e determinada, sendo vedada, por consequência, a aplicação genérica e imprecisa de medidas judiciais que, por sua natureza, demandam clareza e objetividade.

É inegável que a ausência de tal delimitação impõe grave prejuízo às partes, sobretudo à parte ré, que poderá ser surpreendida em eventual fase de cumprimento de sentença, sem que lhe tenha sido oportunizado pleno contraditório e ampla defesa acerca dos comandos judiciais impostos.

Pertinente, a tal ponto, mencionar, ser o reconhecimento de tal nulidade capaz de prejudicar a correta análise do feito, revelando-se matéria de ordem pública, a qual pode ser conhecida, inclusive, de ofício.

Nesse sentido, julgado desse Egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. 2.
A nulidade é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, de forma que o reconhecimento de nulidade da sentença não implica em julgamento extra petita.
3. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 0003216-94.2019.8.08.0004, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, 04/07/2023)

Imperioso pontuar que, no caso vertido, não há particularidades que obstem o exame, desde já, do mérito da ação, estando a causa madura para julgamento, incluindo a especificação de eventuais medidas de proteção que deverão ser aplicadas ao caso, de modo que reste garantido o exercício da ampla defesa de ambas as partes.

Desse modo, caminho no sentido de
declarar nula a sentença vergastada
, por inobservância do devido processo legal, notadamente, ao impor violação ao dever de fundamentação e ao princípio da ampla defesa.

Reconhecida a nulidade da sentença por ausência de determinação das medidas, passa-se ao exame do mérito, tendo em vista que o feito encontra-se devidamente instruído e não demanda dilação probatória, o que autoriza a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, III, CPC).

No que se refere à tese recursal de inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, razão assiste em parte ao ente municipal.

De fato, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que
não se aplicam os
efeitos materiais da revelia
à Fazenda Pública
, ante a indisponibilidade dos direitos e interesses que lhe são atribuídos.

Vejamos:

"Não incidem os efeitos da revelia em face da Fazenda Pública
, visto que seus bens e direitos são considerados indisponíveis. Assim,
cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado.
" (AR 5.407/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 15/5/2019).

“Consolidou-se nesta Corte o entendimento segundo o qual
não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia
, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, em face da indisponibilidade dos bens e direitos sob sua responsabilidade.” (AgInt no AREsp n. 1.171.685/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 21/8/2018.)

Todavia, tal circunstância
não obsta o reconhecimento dos
efeitos processuais da revelia
, os quais persistem regularmente, sobretudo diante da inércia da parte ré, que deixou de apresentar a impugnação específica aos fatos articulados na exordial, tampouco requereu produção de provas ou diligenciou em sentido contrário na instância de origem.

À luz do exposto, portanto, tem-se que o Município apelante cinge-se à alegação de inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia, o que lhe socorre. Todavia, impera considerar, também, que não cuida o Ente Público em apresentar nenhuma prova que norteie em sentido diverso do aduzido pelo MPES, não cumprindo seu dever de apresentar fato impeditivo, modificativo ou suspensivo do direito autoral.

Nessa senda, reconhece-se que o réu/recorrente detinha o direito de intervir no processo, inclusive para requerer produção probatória, nos termos dos arts. 346, parágrafo único e 349 do CPC, mas não o fez, não prescindindo, para tanto, de intimação.

Portanto, não logrou êxito o Município em demonstrar, sequer na presente esfera recursal, algum fato capaz de infirmar a alegação autoral – a qual foi seguramente comprovada via documentos anexos.

Nos termos do supracitado, vislumbro que não ocorreu irregularidade na ausência de intimação da parte requerida, tendo em vista tratar-se de efeito processual da revelia e não material.

Outrossim, ainda que desconsiderada a presunção de veracidade decorrente da revelia, reputo que os fatos narrados na inicial mostram-se suficientemente comprovados especialmente pelo ofício da lavra do Conselho Tutelar enviado ao Município de Atílio Vivacqua, o qual evidencia a situação de vulnerabilidade e risco social do menor envolvido, alegada por sua própria genitora.

Nesse contexto, repito, cabia ao Município Apelante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, ônus do qual não se desincumbiu em momento algum, nem mesmo nesta instância recursal.

Para além dessa realidade, restou assente nos autos a sua inércia quanto ao pedido de medida protetiva expressamente formulado pelo Conselho Tutelar.

Verifica-se que, mesmo diante de elementos concretos que evidenciavam a situação de vulnerabilidade e o risco iminente ao qual estava submetido o Menor, nenhuma providência foi adotada pela Municipalidade no sentido de resguardar sua integridade física, psíquica e moral.

É imperioso, no caso em exame, salientar que não se tratava de mera solicitação genérica, mas de um pedido formal e motivado, amparado em elementos concretos que evidenciavam o quadro de vulnerabilidade vivenciado, de modo que se impunha, no mínimo, a imediata apuração dos fatos e a adoção de medidas cautelares que pudessem mitigar os danos e prevenir agravamentos.

Portanto, destaco que a omissão verificada não pode ser relativizada, sobretudo diante da natureza dos direitos envolvidos.

Nesse teor, a responsabilidade da Municipalidade no caso, decorre de comandos constitucionais e infraconstitucionais que impõem ao Poder Público o dever de assegurar com prioridade absoluta os direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

Destacam-se, nesse ponto:

Art. 4º, ECA:

"É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

Art. 205, CF/88:

"A educação, direito de todos e
dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho."

Nesse diapasão, não obstante reconhecida da nulidade da sentença atacada por indeterminação da condenação imposta, caminho no sentido de julgar procedente o pedido autoral face ao Município.

Por outro lado, no que se refere à genitora do adolescente, Sra. Erica dos Passos Oliveira, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido que visa a imposição de medida protetiva em seu desfavor.

A tanto destaca-se a postura por ela adotada, reconhecendo sua impotência e incapacidade de intervir diretamente na complexa situação vivenciada pelo filho, e agir com a diligência que lhe era possível ao procurar, espontaneamente, o Conselho Tutelar.

Vislumbro que tal conduta revela a sua iniciativa concreta de buscar auxílio institucional, com o intuito de salvaguardar a incolumidade física e psíquica do adolescente, bem como assegurar a observância dos seus direitos fundamentais, em cumprimento ao seu dever legal como responsável pelo Menor.

Outrossim, vale ressaltar que foi justamente em decorrência da atuação da Mãe que os órgãos competentes tiveram ciência dos fatos narrados, permitindo, ainda que tardiamente, a adoção de providências por parte da rede de proteção.

Nesse contexto, não se vislumbra nenhum elemento apto a ensejar responsabilização por omissão, uma vez que a Genitora atuou dentro dos limites de sua condição pessoal e das ferramentas que estavam ao seu alcance.

Assim, não há fundamento jurídico que justifique a imposição de qualquer medida de cunho protetivo ou sancionatório contra ela.

Por fim, com relação às medidas a serem impostar, dado o objetivo principal de assegurar a educação do menor, distanciando-o da realidade das infrações supostamente cometidas, bem como, ante ao aparente uso de entorpecentes por ele, entendo como adequadas ao caso a conjugação das medidas previstas nos incisos IV e VI do art. 101 da lei nº 8.069, quais sejam:

IV – inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente;

VI – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;

Diante do exposto, sem mais delongas,
declaro
, de ofício,
a
nulidade da sentença
objurgada
,
ao passo que JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial
,

para determinar, com

esteio nos arts. 487 c/c 1.013, § 3º do CPC,

a aplicação d
as medidas protetivas previstas no
s incisos IV e VI do
art. 101 da Lei 8.069/90 em favor do adolescente KAYTHOLON OLIVEIRA MANHÃES
pelo
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE
DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para
declarar de ofício a nulidade da sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial.